Tribunal: TJDFT
Processo: 0709079-77.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIAL RECURSAL POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, REJEITADA. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. PROPOSTA DE ACORDO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES ATRASADAS. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO. FALHA NOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO DOS DADOS DO ALUNO. CONTA IRREGULAR ABERTA POR TERCEIRO EM NOME DO ALUNO PARA RECEBIMENTO DO PAGAMENTO DO BOLETO FALSO. FALHA NO SISTEMA DE VALIDAÇÃO DOCUMENTAL E AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DOS DADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. PAGAMENTO DO DÉBITO REFERENTE ÀS MENSALIDADES COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inicialmente, deixa-se de acolher a preliminar de inépcia recursal suscitada em contrarrazões, porquanto é possível identificar no recurso relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de inépcia recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade, rejeitada.
2. Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Nas razões do recurso, ressalta que a proposta de acordo foi ofertada por preposto da empresa que conhecia informações que deveriam ser exclusivas da IES como “seus dados pessoais, matrícula e os meses que constavam em aberto”, motivo pelo qual acreditou na veracidade da proposta e do boleto, já que enviado por quem agia em nome da IES. Requer a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos deduzidos na inicial.
3. O cerne da controvérsia consiste na responsabilização, ou não, das rés pelos danos decorrentes da emissão de boleto falso, decorrente de suposto acordo de pagamento de dívida que o autor possuía com a IES.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Nesse viés, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta dos fornecedores de produtos e serviços (falhas de segurança dos sistemas internos) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício das atividades lucrativas desempenhadas pelas empresas (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
6. Registre-se que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
7. É consabido que o surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e fornecedores, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes a atividade comercial exercida por esse meio.
8. Se de um lado, os fornecedores se beneficiam com a redução dos custos e propagação dos meios de pagamento realizados pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários da empresa ou do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeitam-se mais facilmente as fraudes, devendo por elas responder.
9. Assim, pela dimensão dos lucros que as empresas auferem com os serviços disponibilizados, certo é que respondem pelos riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), de modo que não é razoável a pretensão de transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram.
10. Logo, é dever do fornecedor de produtos e serviços, ao disponibilizar e lucrar com produtos e serviços no mercado de consumo, fornecer sistemas seguros de forma a evitar a ocorrência de fraudes que causam danos aos usuários, em especial com a utilização indevida de dados pessoais dos consumidores.
11. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório das rés em comprovar ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
12. No caso em exame, a despeito da falsidade do boleto, há verossimilhança nas alegações do autor, já que, conforme se verifica no documento de ID 28892405, a pessoa que se apresentou como preposta da empresa contratada pela IES conhecia seus dados pessoais (CPF, RG, telefone), número da matrícula, os meses que constavam em aberto e o valor total do débito, o que certamente, conferiu credibilidade ao estelionatário, não só para o autor, mas também para o homem médio, de que o boleto enviado era verdadeiro.
13. Nesse contexto, embora a IES afirme a ausência de responsabilidade pela fraude, certo é que possui o dever de segurança quanto aos dados dos alunos e às informações dos contratos, cuja possibilidade de acesso por pessoa mal-intencionada contribuiu para a realização da fraude, em evidente prejuízo ao consumidor. Patente, portanto, a falha na prestação do serviço da IES já que os sistemas de segurança utilizados foram incapazes de manter o sigilo dos dados do aluno, a viabilizar o acesso indevido por terceiro de má-fé.
14. Há que se considerar, ainda, a eventual participação de prepostos da ré que, de forma ilícita, repassam informações sigilosas dos alunos, o que, do mesmo modo, denotam a falha na prestação dos serviços, seja por atuação direta da empresa ou de outros atores inseridos na cadeia dos serviços. Logo, se houve fraude, decorreu da fragilidade dos sistemas de proteção dos dados dos alunos da IES, pela qual deve responder (art. 14 do CDC).
15. Soma-se a isso, o fato de que o boleto (ID 28892405, pág. 4) tem indicação de emissão pelo “Banco Bradesco S/A”; nome completo do aluno e da instituição financeira ré como beneficiária (com mesmo endereço indicado na procuração ID 28892783); referência ao “Acordo de quitação de débitos referente aos débitos” junto a IES; indicação dos “4 MESES em aberto com valor total de: 5.992,78 reais”; e detalhes do desconto e do valor de “1.318,24 reais para a quitação imediata”; o que confere verossimilhança no atendimento prestado e demonstra a boa-fé do autor de efetuar o pagamento do débito.
16. A despeito de o beneficiário indicado no boleto ser diferente do informado no comprovante de pagamento (ID 28892405, pág. 5), verifica-se que os nomes são semelhantes e os números do CNPJ são iguais. Outrossim, sabe-se que é prática comum as empresas terceirizarem os serviços especializados de cobranças. Nesse cenário, não é de se estranhar o contato telefônico para, em nome da IES, efetuar cobranças e acordos de pagamentos, já que não havia motivos para duvidar da veracidade da proposta de acordo e/ou das informações prestadas pelo suposto preposto das rés.
17. Assim como as irregularidades contidas no boleto não poderiam ser facilmente percebidas, de modo que não seria exigível a adoção de medidas excepcionais a fim de identificar a fraude praticada, bastando-lhe atuar com as precauções de praxe e agir de acordo com o que se espera nessas situações.
18. As rés sustentam que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do consumidor no dever mínimo de cautela na verificação das informações antes do pagamento do boleto. Ocorre que meras alegações de culpa exclusiva da vítima, desacompanhadas de documentos ou quaisquer outros elementos de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isentam as rés da responsabilidade pelas fraudes ou delitos praticados por terceiros (art. 373, II, CPC), posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
19. A IES insiste na tese de que não oferta esse meio de acordo para pagamento das mensalidades atrasadas, mas deixa de comprovar que o autor foi informado adequadamente (art. 6o, III, CDC) e compreendeu quais os meios utilizados nas cobranças e formas disponíveis para realização de acordos de quitação de dívida, o que poderia ser feito, por exemplo, com o envio de e-mails ou documento assinado pelo consumidor.
20. Nos termos do art. 6o, III, do CDC, é dever do fornecedor fazer chegar aos consumidores, de forma simples, clara e acessível, as informações relevantes referentes aos seus produtos e serviços. Vale dizer: o descumprimento do dever de prestar informações ao consumidor, como no caso concreto, configura falha na prestação de serviço a ensejar a responsabilização pelos danos causados.
21. Demais disso, sabe-se que é comum as instituições de ensino ofertarem descontos consideráveis aos alunos que se encontram com dificuldades financeiras, de modo a evitar que os estudantes sejam desligados em razão do inadimplemento.
22. Demonstrado, portanto, que houve falha na segurança dos dados pessoais do aluno com a viabilização de acesso indevido por terceiros, bem como ausência do cumprimento do dever de prestar as informações relevantes referentes aos seus produtos e serviços, deve recair sobre a IES a responsabilidade pelo pagamento do boleto falso.
23. A instituição financeira ré sustenta ausência de responsabilidade porquanto as atividades comerciais exploradas pela empresa “são a emissão, distribuição e administração de modernos meios de pagamento, atuando como participante dos Arranjos de Pagamento Visa, oferecendo, principalmente, os serviços de cartões pré-pagos e contas de pagamento digitais, além de outros produtos para realizar, controlar e facilitar operações financeiras”.
24. Informa que é uma instituição de pagamento, regida pela Lei no 12.865/2013, regulada pelo Bacen. Assegura que o cadastro de clientes é pautado pelas Circulares 3.680/2013 e 3.727/2014, de modo que os consumidores “se cadastram pelo site da empresa, e após validação documental, e carga de valores feito via boleto”, recebem o cartão, mas permite que terceiro abra uma conta em nome do autor sem apresentar documentos e tampouco indicar corretamente os dados cadastrais.
25. Ocorre que, no caso específico, o estelionatário abriu uma conta irregular junto à instituição financeira ré em nome do autor (ID 28892838) para recebimento do pagamento do boleto falso, tão somente com a indicação do nome completo, data de nascimento e número do CPF, além de outros dados sem qualquer relação com consumidor.
26. A ausência e/ou incorreção dos dados fornecidos pelo estelionatário para abrir a conta não corrobora com a alegação de que possui mecanismos seguros de monitorização e prevenção a fraudes e lavagem de dinheiro, capazes de detectar movimentações atípicas e bloquear imediatamente o meio de pagamento.
27. A abertura de conta sem validação dos documentos fornecidos (ID 28892833), com a indicação incompleta de dados e o fornecimento de informações falsas, sem qualquer intervenção dos sistemas de prevenção a fraudes, configura falha na prestação do serviço. Isso porque, caso fossem seguros e eficientes os sistemas antifraude e as tecnologias dos sistemas utilizados, haveria plenas condições de, no mínimo, identificar e apontar como suspeita de fraude a abertura da referida conta. Nesse ponto, necessário consignar que a fraude não seria efetivada sem a contribuição da defeituosa prestação de serviço da instituição financeira.
28. Não bastasse isso, a instituição financeira não explica a razão de figurar como única beneficiária (original/cedente e final) indicada no comprovante de pagamento do boleto, ao invés da identificação do verdadeiro beneficiário do pagamento (ID 28892405).
29. A ausência de informações relevantes acerca do verdadeiro beneficiário final do crédito do pagamento do boleto emitido, em desacordo com a exigência disposta no artigo 8o da Convenção entre Instituições Participantes do Sistema Financeiro Nacional sobre a Emissão, Apresentação, Processamento e Liquidação Interbancária dos Boletos de Pagamento (FB-0061/2021), certamente contribuiu para a ocorrência da fraude. Evidente, portanto, a participação da instituição financeira na cadeia de fornecedores da relação de consumo que causou danos ao autor.
30. Conforme disposto nos artigos 3o, §2o, 7o, parágrafo único, 20 e 25 do CDC, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros respondem solidariamente aos prejuízos causados, ainda que a relação com o consumidor seja indireta e/ou extracontratual.
31. Certo é que a fraude do boleto falso é de conhecimento de todos os fornecedores de produtos e serviços e não se efetivaria de forma alheia às estruturas tecnológicas e procedimentos utilizados, e poderia ser evitada com o reforço nas medidas de segurança.
32. Conclui-se, portanto, pela concorrência da atuação das rés (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da vítima ou inexistência de defeito na prestação do serviço, porquanto a fraude ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatário, decorrente da falha de segurança dos serviços prestados pelas rés que, além de possibilitar (i) o acesso indevido de terceiros aos dados dos alunos e (iii) a abertura de conta irregular em nome do autor, (iii) deixou de identificar o “verdadeiro beneficiário” final do pagamento do boleto falso.
33. Configurada a falha na prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), respondem as rés objetivamente pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta das fornecedoras e os danos causados ao consumidor. Trata-se de fortuito interno, relacionado às atividades desenvolvidas pelas empresas e aos riscos a elas inerentes, especialmente porque ausente a demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva das rés (art. 14, §3o, I e II, CDC).
34. No que se refere ao dano moral, necessário considerar que em razão da falha na prestação de serviços prestados pelas rés, a matrícula do autor foi negada o que certamente causou sentimento de frustração ante a sua legítima expectativa de retornar aos estudos. Para além disso, o autor viu seus dados pessoais serem utilizados para abertura de conta junto à instituição financeira ré, sem o seu consentimento, o que evidencia situação de extremo desgaste, insegurança e aflição, que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal do consumidor, a subsidiar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação pelos danos morais suportados.
35. Na seara da fixação do valor da reparação devida a título de danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
36. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional o valor da reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem proporcionar enriquecimento indevido.
37. Dessarte, a reforma da sentença para declarar inexistente os débitos; condenar a IES na obrigação de retirar a referida dívida vinculada ao nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito; bem como, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, é medida que se impõe.
38. Preliminar de inépcia recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.
39. Sentença reformada para (i) declarar inexistente os débitos referentes as mensalidades dos meses de outubro de 2018, abril, maio e junho de 2019; (ii) condenar a IES na obrigação de retirar a referida dívida vinculada ao nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sem prejuízo da conversão em perdas e danos; bem como, (iii) condenar a instituição bancária ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária a partir do arbitramento e de juros de mora a contar do evento danoso.
40. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).